Tribunal: TJPA
Processo: 0000864-34.2013.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5632 - Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000864-34.2013.8.14.0061

APELANTE: ESTADO DO PARÁ, TANIA CORREIA DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO PARÁ, TANIA CORREIA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CIVEL

PROCESSO N°
0000864-34.2013.8.14.0061
2

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

APELANTE/APELADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR: RODRIGO BAIA NOGUEIRA

APELADO/APELANTE:
TANIA CORREIA DOS SANTOS

ADVOGADO: DENIS SILVA CAMPOS- OAB/PA 15811

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO À SERVIDOR MILITAR. PREVISÃO NO INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARÁ E LEI ESTADUAL Nº 5.652/1991. NORMAS QUE RESULTARAM DE INICIATIVA PARLAMENTAR. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 6.321/PA QUE DECLAROU INCONSTITUCIONAL AS NORMAS REGULAMENTADORAS POR VÍCIO DE INICIATIVA. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS RESERVADA AO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. VIOLAÇÃO AO ART. 61, § 1º, II, F, DA CARTA MAGNA. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA AOS ESTADOS-MEMBROS. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. PRECEDENTES DO STF. RECURSO DO ESTADO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO DE TANIA CORREIA DOS SANTOS DESPROVIDO.

RECURSO DO ESTADO DO PARÁ: Cinge-se a controvérsia recursal acerca da reforma da sentença que reconheceu o direito ao pagamento e à incorporação de Adicional de Interiorização, previsto no art. 48, IV da Constituição Estadual e regulamentado pela Lei Estadual nº 5.652/1991, em favor de militar que desempenhou atividades no interior do Estado;

O STF, em 21/12/2020, declarou a inconstitucionalidade formal do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/1991, que respaldavam o direito do servidor militar, em serviço no interior do Estado do Pará, de receber o adicional de interiorização (ADI 6.321/PA);

O Plenário da Corte Suprema conferiu eficácia
ex nunc
à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial, em observância aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima;

Os julgados do STF em controle concentrado de constitucionalidade são dotados de efeito vinculante e eficácia contra todos, conforme reza o art. 102, §2.º, da Constituição Federal, bem como o art. 28 da Lei n.º 9.868/99, pelo que em decorrência lógica, são de observância obrigatória pelos órgãos do Poder Judiciário, nos termos ordenados pelo art. 927, inciso I, do CPC;

In casu
, verifica-se que a parte apelada não recebeu o adicional de interiorização, seja por via administrativa ou judicial. Assim, a modulação dos efeitos da inconstitucionalidade declarada nos autos da ADI n° 6321 não lhe alcança;

Desta forma, merece provimento o recurso do Estado, impondo-se a reforma integral da sentença, para excluir a condenação do Estado do Pará ao pagamento do adicional de interiorização a parte autora;

Recurso de TANIA CORREIA DOS SANTOS: Em que pese a entrada em vigor do CPC/15, em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados, o presente recurso será analisado sob a ótica do antigo CPC/73, uma vez que interposto o recurso sob a vigência da antiga lei processual.

Prevalece a fixação dos honorários de acordo com o contido no artigo 20, §4° do CPC/73, ou seja, nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, nas que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, estes são estipulados de acordo com a apreciação equitativa do Juiz, que deve observar o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa.

Na situação exposta, é possível a fixação da verba honorária de acordo com a apreciação equitativa do juiz, que somente passou a ser exceção no código de 2015. Ademais, não entendo como irrisório o valor fixado pelo juízo, tendo em vista que se trata de matéria simples, de repetição, razão pela qual não merece provimento o recurso.

Recurso do Estado do Pará provido para reformar a sentença, e julgar improcedente o pedido inicial. Recurso de Tania Santos desprovido.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
ESTADO DO PARÁ
e por
TANIA CORREIA DOS SANTOS
, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Tucuruí, que nos autos da Ação Ordinária, proposta por
TANIA CORREIA DOS SANTOS
, julgou procedente o pedido.

Na origem, o autor afirmou que é Policial Militar, e que serviu à Corporação no interior desde 2010, e alega que nunca teve percepção de adicional de interiorização. Diante disso, ajuizou a ação suso mencionada pleiteando o pagamento do referido adicional, bem como, o pagamento das parcelas retroativas.

O feito seguiu seu regular processamento com a prolação da sentença nos seguintes termos:

(...)
Ante o exposto e com fundamento nos arts. 2º e 4º da Lei Estadual nº 5.651/91, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela autora, CONDENANDO O ESTADO DO PARÁ ao pagamento integral da quantia referente ao adicional de interiorização, acrescida das parcelas vencidas no curso da demanda, devidamente atualizada pelo índice de correção da poupança, desde o vencimento até o efetivo pagamento (art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pela Lei nº 11.690/09), desde quando e enquanto a requerente estiver na ativa e exercendo suas atividades no interior, observando-se a prescrição quinquenal.

Na forma do disposto pelo art. 20, § 4º do CPC fixo honorários advocatícios devidos pelo requerido em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Sem custas processuais, em face do deferimento da assistência judiciária gratuita à requerente e do disposto no art. 4º, da Lei nº 9.289/96.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Escoado o prazo de recurso voluntário, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para fins de Reexame Necessário”.

Inconformado com os termos decisórios, o
Estado do Pará
interpôs o recurso de apelação cível (id n°
5364710
).

Em razões recursais, o Patrono do ente Apelante faz breve considerações acerca do Adicional de Interiorização, apontando a impossibilidade de cumulação de benefícios, haja vista que a Gratificação de Localidade Especial possui a mesma função do Adicional de Interiorização, pois possuem a mesma base de proporcionar melhorias aos militares que desempenham serviços no interior, em face das condições em que tais atividades são exercidas.

Segue argumentando que tanto o inciso IV, art. 48 da Constituição do Estado do Pará, que prescreve o Adicional de Interiorização na forma da Lei, como a Lei Estadual que o regulamenta, tratam de remuneração de servidores militares e foram propostas por iniciativa do Poder Legislativo e não do Poder Executivo, motivo pelo qual padecem de inconstitucionalidade por vício de iniciativa.

Colaciona diversos julgados do Superior Tribunal de Justiça que, em casos análogos, entenderam que a Constituição Estadual ou Lei Estadual de Iniciativa de Deputado Estadual não pode tratar de matéria a qual seja reservada ao Chefe do Poder Executivo, para defender que as normas que preveem o Adicional de Interiorização são eivadas de inconstitucionalidade formal por vício de iniciativa.

Se mantida a condenação, pugna pela reforma dos valores fixados a título de honorários advocatícios, bem como para que seja aplicada a prescrição bienal.

Com tais argumentos, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença em todos os seus termos e afastar a obrigação do Estado do Pará ao pagamento do Adicional de Interiorização.

Por sua vez, TÂNIA CORREA DOS SANTOS também interpôs recurso de apelação (id n° 5364711). Em suas razões, pugna pela reforma da sentença no que tange aos honorários advocatícios, pois aponta o valor como irrisório, considerando que o pleito do cliente foi atendido e receberá mais de trinta e cinco mil reais.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para majorar a verba honorária.

TÂNIA CORREIA DOS SANTOS apresentou contrarrazões ao recurso do Estado do Pará (id n°
5364712
).

O ESTADO DO PARÁ também apresentou contrarrazões (id n°
5364713).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo Apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, e passo a proferir voto.

RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da reforma da sentença que reconheceu o direito ao pagamento e à incorporação de Adicional de Interiorização, previsto no art. 48, IV da Constituição Estadual e regulamentado pela Lei Estadual nº 5.652/1991, em favor de militar que desempenhou atividades no interior do Estado.

Aduz o Apelante que as normas aplicadas para o reconhecimento do direito ao Adicional de Interiorização tratam de remuneração de servidores militares e foram propostas por iniciativa do Poder Legislativo e não do Poder executivo, motivo pelo qual padecem de inconstitucionalidade por vício de iniciativa.

Os dispositivos que regulamentam o adicional em questão prescrevem:

“
Constituição do Pará

“Art. 48. Aplica-se aos militares o disposto no art. 7°, VIII, XII, XVII, XVIII, XIX e XXV e no art. 37, incisos XI, XIII, XIV e XV, da Constituição Federal, além de outros direitos previstos em lei, que visem à melhoria de sua condição social e os seguintes: [...]

IV - adicional de interiorização, na forma da lei”.

“Lei estadual n. 5.652/1991

“Art. 1º - Fica criado o adicional de interiorização devido aos Servidores Militares Estaduais que prestem serviço nas Unidades, Sub-Unidades, Guarnições e Destacamentos Policiais Militares sediados no interior do Estado do Pará, no valor de 50% (cinqüenta por cento) do respectivo soldo.

Art. 2º - O adicional de que trata o artigo anterior será incorporado na proporção de 10% (dez por cento) por ano de exercício, executivo ou não, a todos os Servidores Militares Estaduais que servirem no interior do Estado, até o limite de 100% (cem por cento).

Art. 3º - O benefício instituído na presente Lei, para efeito de sua publicação, terá como fator referencial, o valor do soldo do Servidor Militar Estadual e será considerado vantagem incorporável quando da passagem do policial militar para a inatividade.

Art. 4º - A concessão do adicional previsto no artigo 1º desta Lei, será feita automaticamente pelos Órgãos Competentes das Instituições Militares do Estado quando da classificação do Policial Militar na unidade do Interior.

Art. 5º - A concessão da vantagem prevista no artigo 2º desta Lei, será condicionada ao requerimento do militar a ser beneficiado, após sua transferência para a capital ou quando da passagem para a inatividade”.

Destarte, em razão do reconhecimento do adicional pelos dispositivos transcritos e pelo fato da sua não implementação por parte do Estado, inúmeros militares postularam judicialmente o recebimento do benefício legal, alguns tendo logrado êxito, com decisões transitadas em julgado em alguns casos, enquanto outros tantos tiveram decisão diferente.

A quantidade de ações tramitando nesta Corte de Justiça acerca do benefício, instalou quadro de insegurança jurídica, o que levou o Estado do Pará a ajuizar Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.321/PA contra o inciso IV do artigo 48 da Constituição Estadual e contra a Lei Estadual nº 5.652/1991, na qual sustenta patente afronta aos art. 2ª, ao caput do art. 25, às als. a, c e f do inc. II do § 1º do art. 61, ao § 6º do art. 144 da Constituição da República e ao art. 11 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e defende o vício de iniciativa das normas regulamentadoras.

Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.321/PA, sob a Relatoria da eminente Ministra Cármen Lúcia, por maioria, julgou procedente o pedido formulado declarando a inconstitucionalidade formal do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei Estadual nº 5.652/1991.

Ao Acórdão desse julgado foi atribuída a seguinte ementa:

EMENTA:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA.
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO
. (DATA DE PUBLICAÇÃO DJE 08/02/2021 - ATA Nº 18/2021. DJE nº 23, divulgado em 05/02/2021)

A eminente Relatora do julgado apontou que
“Em seção da Constituição da República na qual se cuida do regime dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios – membros da polícia e do corpo de bombeiros militares (art. 42) – se estabeleceu caber à lei estadual a disposição sobre ingresso nas carreiras, estabilidade, transferência para inatividade, direitos, deveres, remuneração, prerrogativas e outras situações especiais, consideradas as peculiaridades

das atividades dos militares, incluídas aquelas cumpridas por força de compromissos internacionais e de guerra (§ 3º do inc. X art. 142)”

Ressaltou, ainda, que
“Lei estadual na qual veiculada alguma dessas matérias é de iniciativa reservada do governador na forma da al. f do inc. II do § 1º do art. 61 da Constituição da República, de observância obrigatória nos Estados.”

É bem cediço que o Regime Jurídico dos Servidores Públicos corresponde ao conjunto de normas que disciplinam os diversos aspectos das relações com a Administração Pública, sejam elas estatutárias ou contratuais, mantidas pelo Estado com seus agentes. Com efeito, o entendimento firmado é de que a iniciativa das leis que versem acerca dessas matérias, está condicionada à instauração exclusiva dos Governadores, por efeito de expressa reserva constitucional, daí porque impõe-se à compulsória observância das demais unidades federadas.

Nesses casos, incide, o princípio da simetria que reconhece a aplicação das limitações ao Poder Legislativo constantes da Constituição Federal aos demais entes da Federação, tal princípio guarda, aos Estados, identificação com o modelo de processo legislativo posto na Constituição da República, conforme destacou a eminente Relatora da Ação Direta.

Como bem ficou esclarecido nos autos da ADIN n° 6321, nas informações prestadas pela Assembleia Legislativa do Pará se confirma que o projeto da Lei Estadual. 5.652/1991 teve origem parlamentar, tanto é que o Órgão Legislativo opina pela declaração de inconstitucionalidade formal do diploma estadual, conforme se vê do seguinte trecho:

“In casu, a Lei Estadual nº 5.652/1991, que dispõe sobre o adicional de interiorização dos servidores militares estaduais, originou-se do Projeto de Lei nº 73/1990, de autoria do então

Deputado Estadual HAROLDO BEZERRA.

Portanto,
verifica-se que o diploma estadual impugnado deveria ter sido proposto pelo Chefe do Poder Executivo, mas teve iniciativa parlamentar, padecendo, assim, de inconstitucionalidade formal”.

Em vista disso a Ministra Relatora da ADI entendeu que não somente a Lei nº 5.652/1991 contém mácula de inconstitucionalidade, como por igual a norma da Constituição estadual questionada, pela qual estabelecido o direito dos militares ao “adicional de interiorização” na forma da lei, não sendo suficiente para preservar a sua eficácia e validade a argumentação de que se trataria de norma constitucional originária do ente federado.

Ressalta-se que o Plenário da Corte Suprema, com fundamento no art. 27, da Lei nº 9.868/99, por recomendação dos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima, conferiu eficácia “ex nunc” à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aqueles que já estivessem recebendo o benefício em virtude de decisão judicial ou administrativa.

Isso significa que foi ressalvado o direito dos militares que estivessem recebendo a vantagem por decisão transitada em julgado paradigma, não sendo assegurado, contudo, a continuidade da percepção da vantagem, dada a declaração de inconstitucionalidade.

Ora, em se tratando de relação jurídica continuada, sabe-se que a eficácia da decisão com trânsito em julgado permanece enquanto se mantiver inalterada as circunstâncias de fato e de direito que lhe serviram como suporte, todavia, se determinada decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade declara a inviabilidade de uma relação jurídica continuada, não há substrato para a sua continuidade, isso porque sequer existe lógica em chancelar circunstância reconhecidamente inválida.

Nesse viés, é de se dizer, portanto, que apesar de alguns servidores estarem recebendo o adicional de interiorização por força de decisão transitada em julgado, não há como se permitir a continuidade de pagamento do benefício, uma vez que o fato jurídico que o originou foi alterado.

A propósito, o Supremo Tribunal Federal, em decisão proferida nos autos da Reclamação nº 50.263/PA afastou a obrigatoriedade do Estado do Pará continuar o pagamento da vantagem, em razão da alteração jurídica já mencionada. Cito o pertinente trecho da decisão no incidente:

“Ao modular os efeitos da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA
, este Supremo Tribunal resguardou os valores recebidos a título de adicional de interiorização pelos servidores militares que tiveram o direito ao adicional reconhecido por decisão administrativa ou por decisão judicial transitada em julgado até a data do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA, o que não garantiu aos servidores militares que continuassem percebendo o pagamento do adicional de interiorização, por ter sido declarada a inconstitucionalidade da Lei estadual n. 5.652/1991, por vício de iniciativa formal.
”

Em virtudes de tais argumentos, analisando o caso em tela, tenho que não há respaldo legal que referende o direito ao recebimento do adicional de interiorização pela parte autora.
In casu,
verifica-se que a parte apelada não recebeu o adicional de interiorização, seja por via administrativa ou judicial. Assim, a modulação dos efeitos da inconstitucionalidade declarada nos autos da ADI n° 6321 não a alcança.

Na mesma linha este Egrégio Tribunal de Justiça tem se posicionado, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO. PREJUDICIAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DE OFÍCIO. APLICAÇÃO DO ART. 102, § 2º DA CF; ART. 28 DA LEI Nº 9.868/99 E ART. 927, I DO CPC. INCONSTITUCIONALIDADE DO INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E LEI 5.652/91 DECLARADA PELO STF - ADI 6.321/PA. DIREITO INEXISTENTE. SUCUMBÊNCIA – §8º DO ART. 85; §§ 2º e 3º DO ART. 98, TODOS DO CPC. SENTENÇA REFORMADA.
(7606252, 7606252, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-12-09, Publicado em 2021-12-17)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE PAGAMENTO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO COM PEDIDO VALORES RETROATIVOS.PRELIMINARACOLHIDA. INCONSTITUCIONALIDADE.ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA
(7472282, 7472282, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-29, Publicado em 2021-12-09)

EMENTA:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA E INCORPORAÇÃO DE INTERIORIZAÇÃO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. POLICIAIS MILITARES SEDIADOS NO INTERIOR. JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF ATRAVÉS DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 6.321/PA DO INCISO IV DO ARTIGO 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E DA LEI ESTADUAL Nº 5.652/1991 QUE INSTITUIU E REGULAMENTOU REFERIDO BENEFÍCIO. EFEITO “EX NUNC” DA MENCIONADA DECISÃO. DESCABIMENTO, DIANTE DO MENCIONADO JULGADO, DO DIREITO AO RECEBIMENTO E INCORPORAÇÃO DO BENEFÍCIO EM QUESTÃO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NA AÇÃO INTENTADA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ALTERADA NOS TERMOS DO PROVIMENTO RECURSAL. DECISÃO UNÂNIME.
(7466663, 7466663, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-11-29, Publicado em 2021-12-12)

Destarte, os julgados do STF em controle concentrado de constitucionalidade são dotados de efeito vinculante e eficácia contra todos, conforme reza o art. 102, §2.º, da Constituição Federal, bem como o art. 28 da Lei n.º 9.868/99, pelo que em decorrência lógica, são de observância obrigatória pelos órgãos do Poder Judiciário, nos termos ordenados pelo art. 927, inciso I, do CPC.

Desta forma, impõe-se a reforma integral da sentença, para excluir a condenação do Estado do Pará ao pagamento do adicional de interiorização a parte autora.

À vista disso, o ônus de sucumbência deve ser invertido, restando a exigibilidade de tal verba, suspensa, na forma do disposto no art. 98, § 3º ambos do CPC/15.

RECURSO DE APELAÇÃO DE TÂNIA CORREIA DOS SANTOS

Conforme consta no relatório, o apelante pugna pela reforma da sentença no que tange aos honorários advocatícios, pois aponta o valor como irrisório, considerando que o pleito do cliente foi atendido e receberá mais de trinta e cinco mil reais.

Cabe esclarecer que, em que pese a entrada em vigor do CPC/15, em respeito à regra de direito intertemporal e aos atos jurídicos processuais consumados, o presente recurso será analisado sob a ótica do antigo CPC/73, uma vez que interposto o recurso sob a vigência da antiga lei processual.

Com a vigência no novo Código de Processo Civil, tendo em vista as importantes inovações relativas aos honorários advocatícios, surgiu a discussão se as novas regras seriam aplicadas também aos processos iniciados sob a égide do CPC/73, que ainda estavam em andamento. Sobre o tema, o Colendo Superior Tribunal de Justiça
deliberou que o marco temporal para a fixação da norma incidente no tocante aos honorários sucumbenciais é a data da sentença. Para corroborar com o exposto, colaciono julgados do STJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. LEI VIGENTE À DATA DA SENTENÇA. CPC/1973. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA.DESNECESSIDADE DE VINCULAÇÃO AOS LIMITES PERCENTUAIS PREVISTOS NO § 3º DO ART. 20 DO CPC/73.
IRRISORIEDADE DA VERBA. MAJORAÇÃO.
HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE.

1. Cuida-se, na origem, de embargos à execução que foram acolhidos pelo Tribunal de origem.

2. A Corte Especial do STJ, ao julgar o EAREsp 1.255.986/PR, fixou o entendimento de que a data da sentença é o marco temporal a ser considerado para definição da norma de regência aplicável ao arbitramento de honorários de sucumbência. Assim, considerando que, no particular, a sentença foi prolatada no ano de 2014, a fixação dos honorários advocatícios se sujeita às normas do CPC/73.

3. Segundo o entendimento firmado pelo STJ à luz do CPC/73, nas causas em que não houver condenação, os honorários advocatícios são fixados mediante apreciação equitativa (art. 20, § 4º, do CPC/73), não estando o julgador adstrito aos limites percentuais estabelecidos no § 3º do art 20 do CPC/73, na hipótese de utilizar o valor da causa como critério para a fixação da verba. Precedentes.

(...)

(AgInt no REsp 1708413/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)

Diante do exposto, prevalece a fixação dos honorários de acordo com o contido no artigo 20, §4° do CPC/73, ou seja, nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, nas que não houver condenação ou for vencida a Fazenda Pública, estes são estipulados de acordo com a apreciação equitativa do Juiz, que deve observar o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa,
in verbis:

Art. 20. A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou e os honorários advocatícios. Esta verba honorária será devida, também, nos casos em que o advogado funcionar em causa própria

§ 3º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez por cento (10%) e o máximo de vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, atendidos:

o grau de zelo do profissional;

o lugar de prestação do serviço;

a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

§ 4º Nas causas de pequeno valor, nas de valor inestimável, naquelas em que
não houver condenação
ou for vencida a Fazenda Pública, e nas execuções, embargadas ou não, os honorários serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, atendidas as normas das alíneas a, b e c do parágrafo anterior.

Ou seja, na situação exposta, é possível a fixação da verba honorária de acordo com a apreciação equitativa do juiz, que somente passou a ser exceção no código de 2015. Ademais, não entendo como irrisório o valor fixado pelo juízo, tendo em vista que se trata de matéria simples, de repetição, razão pela qual não merece provimento o recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço e DOU PROVIMENTO ao recurso interposto
pelo
ESTADO DO PARÁ
, para reformar a sentença, e julgar improcedente o pedido inicial,
E NEGO PROVIMENTO
ao recurso do
TÂNIA CORREIA DOS SANTOS,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 21 de março de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 29/03/2022